Tribunal: TJSP
Processo: 1000296-33.2021.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora que pretende a condenação da ré à devolução do valor despendido com os serviços contratados, defeituosamente prestados, pelo que pretende indenização por danos materiais, de R$ 1.600,00, mais indenização por danos morais, em quantia que estima em R$ 10.000,00 – Sentença de improcedência – Recurso da autora acolhido, em parte – Demandante

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora que pretende a condenação da ré à devolução do valor despendido com os serviços contratados, defeituosamente prestados, pelo que pretende indenização por danos materiais, de R$ 1.600,00, mais indenização por danos morais, em quantia que estima em R$ 10.000,00 – Sentença de improcedência – Recurso da autora acolhido, em parte – Demandante que, após colisão veicular, contratou substituição e montagem das peças quebradas em razão do sinistro, em caráter emergencial, de forma a atenuar os danos visíveis causados ao seu automóvel - Réu, contudo, que usou partes não originais, situação não contratada – Art. 21 do Código de Defesa do Consumidor que prevê ser implícita a obrigação de emprego, quando da prestação de serviços de reparo, de componentes originais, salvo autorização expressa em sentido contrário, o que inexistiu – Falha na prestação de serviços, cujo escopo principal era justamente a troca de peças evidenciada – Eventuais problemas na montagem dos itens 'paralelos' que ficam absorvidos pela falha reconhecida - Indenização por danos materiais devida - Inadimplemento contratual, contudo, que não enseja à demandante dano moral, ausentes circunstâncias relevantes ofensivas a direitos de personalidade – Sentença reformada, em parte - Sucumbência recíproca caracterizada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO